Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA DE COLUNA. PERÍCIA. LAUDO CLARO, CONGRUENTE E CONCLUSIVO. ERRO MÉDICO NÃO CARACTERIZADO. PROFISSIONAL DA MEDICINA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO COM A PRUDÊNCIA E DILIGÊNCIA EXIGÍVEIS PARA ATINGIR DETERMINADO RESULTADO. FALTA DE EMPREGO DA ADEQUADA TÉCNICA E CIÊNCIA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA DE EXIGIR DO MÉDICO CIRURGIÃO O ATINGIMENTO DE OBJETIVO CERTO E DETERMINADO PORQUE NÃO ASSUMIDO COMPROMISSO DE RESULTADO, MAS DE EMPREGAR, NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, TODOS OS MEIOS E TODO O CONHECIMENTO PARA SANAR O PROBLEMA DO AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. FALTA DE PROVAS DE NEXO DE CAUSALIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, INC. I, DO CPC. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Verifica-se que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Assim, não havendo conduta ilícita, afasta-se a possibilidade de ressarcimento ao autor a título de danos materiais e morais.
2. Não demonstrada a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia dos médicos que atuaram no atendimento do apelante, atuando em conformidade com as orientações e técnicas previstas, o agravamento do quadro clínico não pode ser imputado ao apelado.
3. Não é obrigação de resultado a que se constitui pela contratação de serviços médicos e/ou de profissionais da saúde, uma vez que o compromisso assumido pelo prestador do serviço é de empregar todos os meios e todo o seu conhecimento para sanar o problema do paciente, o que não implica assunção do dever de alcançar resultado certo e determinado consistente na cura do doente. Compromisso inexistente de reabilitar a saúde do paciente, conquanto assim esperem a pessoa doente e/ou seus familiares.
4. Negou-se provimento ao apelo.